Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ONALT. PRAZO PRESCRICIONAL. IRDR 10. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CASO CONCRETO. MANDADOS DE SEGURANÇA ANTERIORES. SEGURANÇA NEGADA. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E CARTA DE HABITE-SE AO RECOLHIMENTO DA ONALT. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 10, restou firmada, acerca da prescrição da cobrança de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT, a seguinte tese: impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento.
2. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT constitui-se como instrumento de política pública, com natureza de preço público, cuja cobrança se justifica como contrapartida pela utilização de determinado imóvel fora das destinações de uso para ele originariamente previstas, desde que essa alteração de uso encontre permissão na legislação de uso e ocupação do solo.
3. Não há como considerar como fato gerador da cobrança da outorga em questão a data de concessão do primeiro alvará de construção, expedido em momento anterior à edição da Lei Complementar Distrital n. 294/2000, que instituiu a ONALT no Distrito Federal, tampouco a data do primeiro alvará de funcionamento, em que não houve alteração de uso ou uso diferenciado do imóvel que justificasse a cobrança.
4. Não há que se falar em prescrição quando, aviados dois mandados de segurança anteriormente, em que os impetrantes pretendiam afastar a exigência do pagamento da ONALT para expedição de alvará de funcionamento e carta de Habite-se, este Tribunal concluiu, nas duas oportunidades, pela denegação da ordem, restando, via de consequência, condicionada a expedição dos referidos documentos ao pagamento da outorga. Direito líquido e certo não demonstrado.
5. Apelação conhecida e não provida.